Tribunal: STF
Processo: Rcl 87373
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ) contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100558-42.2022.5.01.0038, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 1.096. 



    Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ) informa que se



    “dedica [omissis] à construção civil para atender a finalidade exclusivamente pública, ou seja, é uma Empresa Pública prestadora de serviço público, pois seu escopo é a realização de obras públicas indicadas pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, seguindo fielmente todos os trâmites estabelecidos na legislação que rege a matéria. 



    Há que se sobrelevar que a Reclamante tem a natureza jurídica de Empresa Pública, sendo integrante da Administração Pública Indireta Estadual, classificada, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 2º, III, LC101/00), como empresa estatal dependente, na medida em que se observa o aporte de recursos financeiros por parte do Estado do Rio de Janeiro para custear totalmente suas despesas.



    [...]



    Cabe reforçar que a EMOP é empresa pública sem autonomia financeira e, portanto, totalmente dependente financeiramente do Erário Estadual, tanto é assim que o Estatuto da EMOP, consolidado com base nas alterações estatutárias aprovadas na Assembleia Geral Extraordinária de 03 de julho de 2019 e Ata publicada no DOERJ nº 124 de 05/07/2019, prevê apenas autonomia administrativa” (edoc. 1, p. 4-5).



    Acrescenta que



    “o ato reclamado da 1ª Turma do TRT-1ª Região envolve a negativa de aplicação do regime de precatórios à empresa pública prestadora de serviço público, que não possui natureza concorrencial e não almeja lucros. Ou seja, a decisão judicial viola toda a sistemática criada pelo STF em casos idênticos, no que tange à submissão da execução à sistemática de precatórios e impenhorabilidade de bens de empresa pública prestadora de serviço público.” (e-doc. 1, p. 5) 



    Defende, assim, que a decisão reclamada violou a eficácia do que decidido na ADPF nº 1.096, no qual se “firmou, por unanimidade, orientação no sentido de que a EMOP-RJ está submetida ao regime constitucional dos precatórios, declarando-se inconstitucionais as decisões judiciais que determinaram bloqueios, penhoras, arrestos, sequestros ou liberação de valores públicos da entidade” (e-doc. 1, p. 6).



    Requer, por fim,    



    “3º A concessão de decisão liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente o afastamento do regime de precatórios à EMOP-RJ, nos autos de processo nº 0100558-42.2022.5.01.0038, em trâmite na 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, até o julgamento final da presente Reclamação, tendo em vista que, contrariando entendimento sedimentado em sede de controle concentrado pelo E. STF, não aplicou à reclamante o regime de precatórios para pagamento de seus débitos trabalhistas. 



    (...) 



    6º No mérito, requer a reclamante a cassação da decisão reclamada e que seja determinada a estrita obediência às decisões do Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 1.096, no tocante a aplicação do regime de precatórios/RPV para o pagamento de suas dívidas.” (e-doc. 1, p. 12 e 13) 



    É o relatório. Decido.  



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação. 



    A presente reclamação volta-se contra acórdão da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, mediante o qual a autoridade reclamada indeferiu a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública à empresa reclamante em sede executória. 



    Defende a reclamante que a decisão reclamada confronta o acórdão produzido na ADPF nº 1.096, no qual se firmou o entendimento de que incide o regime de precatórios à Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (EMOP-RJ). Do apontado paradigma destaco a ementa:  



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS. MEDIDAS CONSTRITIVAS DO PATRIMÔNIO DE EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO PRÓPRIO DO ESTADO E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. VIOLAÇÃO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA, DA LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA E DO REGIME DE PRECATÓRIOS.  



    1. Conforme ótica reiterada do Supremo, admite-se a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar conjunto de decisões judiciais que determinam a penhora, o sequestro ou o bloqueio de recursos públicos. Precedentes.  



    2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido da aplicabilidade às empresas públicas prestadoras de serviço público típico de Estado e de natureza não concorrencial do regime de precatório próprio da Fazenda Pública (CF, art. 100).  



    3. Atos judiciais que impliquem medidas constritivas de receitas públicas com a finalidade de satisfazer crédito violam os preceitos fundamentais da separação de poderes, da eficiência administrativa, da legalidade orçamentária e da continuidade dos serviços públicos (CF, arts. 2º; 60, § 4º, III; 37, caput; 167, VI; e 175). Precedentes.  



    4. Pedido julgado procedente, para cassar as decisões judiciais que promoveram medidas constritivas por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e liberação de valores de verbas públicas da Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro (Emop), bem assim para assentar a submissão da empresa ao regime constitucional dos precatórios.” (ADPF nº 1.096, Rel. Min Nunes Marques, Plenário, pub. DJe de 09/08/2024) (grifo acrescido)



    Compulsando o andamento processual na origem, verifico que o Juízo da 38ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro havia inicialmente deferido o requerimento da parte reclamante para que fosse observado o regime de precatório nos autos do Processo nº 0100558-42.2022.5.01.0038: 



    “[...]



    Verifico que a reclamada, inobstante ser pessoa jurídica de direito privado, integrante da Administração Indireta, presta serviço público essencial, de natureza não concorrencial, não visando à obtenção de lucro.



    Sendo assim, com base na decisão liminar proferida pelo Exmº Ministro Dias Toffoli nos autos do processo ADPF 902/RJ, bem como pelo decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal nos processos ADPF 387, ADPF 437 e em sede de repercussão geral nos autos do RE 599.628, Tema nº 253, RE 220.906, RE 852.302, RE592,004, ADI 1.642, RE 230.051, AC 669, RE 627.242, RE 1.092.308 e Reclamação nº32.217/RS, defiro, tão somente, os privilégios da Fazenda Pública no pagamento de suas dívidas, tratando-se de exceção ao art. 173, § 1º, da CRFB, conforme entendimento suas dívidas já manifestado pela Exa. Desembargadora Presidenta deste Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 1ª região Edith Maria Correa Tourinho, bem como do Exmº Juiz Gestor da Centralização Dr. Fernando Reis de Abreu na decisão de extinção do Regime Especial de Execução Forçada (REEF).



    Intimem-se as partes para ciência da homologação dos cálculos,sendo a reclamada, nos termos do art. 535 do NCPC. 



    Decorrido o prazo sem manifestação, expeça-se o competente precatório.” (grifo acrescido)



    Referido entendimento foi mantido em sentença que julgou a impugnação à sentença de liquidação apresentada pela parte beneficiária, a qual, em seguida, interpôs agravo de petição.



    Ao apreciar referido recurso, Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região entendeu que a EMOP-RJ possui fins lucrativos, não podendo gozar do benefício de submissão da verba devida naqueles autos ao regime de precatórios, conforme acórdão assim ementado:



    “AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. LIMITAÇÃO DO PERÍODO DE APURAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS EM NORMA COLETIVA. COISA JULGADA MATERIAL. OBSERVÂNCIA. Na liquidação da sentença não se pode inovar (art. 879, § 1º, da CLT). Respeito a res judicata (art. 5º, XXXVI, da CRFB/88). Não cabe invocar o art. 614, §3º, da CLT (prazo de vigência de norma coletiva), na tentativa de limitar, a dois anos (24 meses), a apuração dos benefícios deferidos (cesta básica, in casu). EMPRESA PÚBLICA DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE ECONÔMICA LUCRATIVA. NÃO ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NORMA LEGAL LHE ASSEGURANDO TRATAMENTO ESPECIAL. PRIVILÉGIOS. INAPLICABILIDADE. Restando caracterizado o exercício, pela reclamada, de atividade econômica lucrativa, e inexistindo previsão normativa que lhe assegure o tratamento legalmente dispensado às entidades inseridas no conceito de Fazenda Pública, não têm aplicação ao caso dos autos as normas estatuídas no artigo 100 da Constituição Federal, na Lei 9.494 de 10 de setembro de 1997 e no Decreto-lei 779 de 21 de agosto de 1969. Recurso conhecido e provido.” (e-doc. 14, p. 8) (grifos no original)



    Em sede de embargos de declaração opostos em face do acórdão que julgou o agravo de petição, o Tribunal de origem infirmou especificamente a aplicação do ADPF nº 1.096 na hipótese, mantendo o entendimento que afastou a obrigatoriedade do pagamento das verbas devidas pela reclamante via precatório. Vide a ementa do julgado: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RECLAMADA. OMISSÃO. CONFIGURADA. A EMOP (Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro) interpõe embargos de declaração para apontar omissão na decisão, no que tange à aplicação do entendimento consolidado pelo C. STF, na ADPF 1096, que estabelece a obrigatoriedade do pagamento das verbas devidas pela EMOP por meio de precatório. De fato, houve omissão em relação à ADPF 1096, no entanto, há coisa julgada nos autos que não reconheceu a equiparação da reclamada à Fazenda Pública, devendo ser observada. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos modificativos.” (e-doc. 14, p. 17) (grifo acrescido)



    Como visto, o ato reclamado indeferiu a concessão da prerrogativa à referida estatal sob o fundamento de que “há coisa julgada nos autos em relação à equiparação da executada à Fazenda Pública” (e-doc. 12, p. 12).



    O ADPF nº 1.096 enuncia diretriz executória em face de empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial, de modo a afirmar a aplicação do regime de precatórios, em respeito aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário e à harmonia entre os Poderes.



    Realizado o cotejo entre o ato reclamado e o paradigma de confronto, tenho que a autoridade reclamada não considerou o fato de a empresa ora reclamante prestar serviço público essencial em caráter não concorrencial, fato este reconhecido no julgamento da ADPF nº 1.096, hipótese essa que atrai o privilégio de ser executada pelo regime dos precatórios.



    Ressalte-se, ainda, que não se sustenta o fundamento da decisão reclamada de que a discussão da concessão das prerrogativas da fazenda pública à EMOP-RJ estaria preclusa, porquanto já decidida em acórdão trânsito em julgado. 



    Entendo que o postulado da segurança jurídica, o qual orienta a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral, justifica a superação de eventual obstáculo formal à aplicação da ADPF nº 1.096. 



    Isso porque, em consulta ao andamento processual na origem, é possível verificar que, em 26/2/2024, quando proferido o acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento nos autos do Processo nº 0100558-42.2022.5.20.0038, afastando a aplicação do art. 100 da CF/88 em benefício da reclamante EMOP-RJ, já havia inúmeras decisões vinculantes do STF pela extensão da aludida disciplina a empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado de natureza não concorrencial e sem fins lucrativos, reconhecendo-lhe o direito ao regime de precatórios em sede executória (v.g. ADPF nº 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 25/10/17; ADPF nº 556, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 6/3/20; ADPF nº 437, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 5/10/20; ADPF nº 513, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe de 6/10/20; ADPF nº 530 MC-Ref, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 10/12/20; ADPF nº 588, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 12/5/21; ADPF nº 890, de minha relatoria, Plenário, DJe de 15/3/22 e ADPF nº 844, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 2/9/22, entre outras).



    Dessa perspectiva, entendo que a determinação judicial de satisfação dos débitos da empresa reclamante por regime diverso ao dos precatórios afronta a diretriz desta Corte. 



    Sobre a superação da alegação de trânsito em julgado em casos análogos, confira-se os seguintes julgados: Rcl nº 85.671/RJ, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 8/10/2025; e Rcl nº 86.270/SE, de minha relatoria, DJe de 21/10/2025. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado, proferido nos autos do processo nº 0100558-42.2022.5.01.0038, no que toca ao afastamento da aplicação do regime de precatórios à empresa pública. 



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente